Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-55.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A PENA MÁXIMA E MÍNIMA ESTABELECIDA PARA O CRIME. INAPLICABILIDADE. VIOLENTA EMOÇÃO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para incidência da qualificadora do feminicídio, é necessário que o crime seja cometido em razão da condição do sexo feminino, envolvendo violência doméstica, familiar e menosprezo ou, discriminação à condição de mulher.
2. Na hipótese, a decisão do Conselho de Sentença, que excluiu referida qualificadora, deve prevalecer em observância ao princípio da soberania do veredicto popular, uma vez que os jurados, com base no acervo probatório, acolheram a tese no sentido de que a motivação do crime não teve relação com a condição de mulher.
3. Não há direito subjetivo do réu a nenhuma fração específica para a majoração da pena, devendo o julgador atentar para o caso concreto, bem como, para as frações admitidas pelos tribunais, exigindo-se para tanto, fundamentação concreta e objetiva, nas hipóteses de aumento de percentual.
4. A escolha do quantum de redução da pena deve ser aferida com fundamento nas circunstâncias fáticas que levaram ao reconhecimento do homicídio privilegiado. Sendo assim, configurada a violenta emoção e o transcurso de tempo suficiente para o seu arrefecimento, correta a diminuição da pena na fração mínima de 1/6 (um sexto).
5. Recursos conhecidos e desprovidos.